Tribunal: STF
Processo: HC 220834
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Atui Neto em favor de Luiz Guilherme Cassemiro Boaventura contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, no HC 770.279/SP. 



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 17.8.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Declara que o paciente é primário e possui bons antecedentes. (p. 2)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4)



    Alega que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 5)



    Defende que a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade, vez que a prisão será mais gravosa do que eventual prisão penal. (p. 7)



    Nesta Corte, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão 



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da prisão preventiva:



    “Denota-se pelo depoimento do guarda civil municipal constante dos autos (fls. 12), em resumo: em apoio à Policia Civil de Ibiúna, para o cumprimento de mandado de busca, expedido pela 2a Vara, processo nº 1500701-80.2022.8.26.0238, em desfavor de Luiz Guilherme Cassemiro Boaventura, diligenciaram à Rua Romeu Gabriel Vieira, nº 9, CDHU - Santa Lúcia; no local estava Luiz Guilherme, Michele e uma criança; acompanhou Michele, enquanto o condutor indagava Luiz Guilherme, o qual informou que havia escondido uma mochila, atrás de um espelho, com as drogas; que sua esposa não sabia que tinha escondido a mochila com as drogas no local; na mochila havia 422 porções de cocaína, 461 porções de crack, 334 porções de maconha e a quantia de R$128,00 (cento e vinte e oito reais) em espécie; em um rack da sala localizaram 01 (um) pen drive, 01 (uma) balança, 04 (quatro) rádios comunicadores, um carregador e celulares; conduziram o indiciado ao Hospital Municipal e, em seguida, à unidade policial. “ (eDOC 3, p. 2)(grifo meu)



    Verifico que a manutenção da prisão justifica-se, haja vista o paciente ter sido flagrado com considerável quantidade e variedade de entorpecentes, além de possuir dinheiro, rádios comunicadores e outros apetrechos utilizados para a prática do delito de tráfico. Portanto, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente